Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. ABSTENÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente será deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. A afirmação do plano de saúde no sentido de que o preenchimento incorreto da declaração de saúde configura má-fé do beneficiário demanda dilação probatória, a ser realizada no processo de origem, inexistindo lastro para deferimento do pedido liminar de abstenção do custeio de tratamento sem prévio contraditório.